Tribunal: TJDFT
Processo: 0735718-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA PELO INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. EXIGÊNCIA DE PRAZO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela, formulado pelo autor visando obrigar a operadora ré a efetuar a portabilidade para plano de saúde por ela oferecido, sem exigência de prazo de permanência e de compatibilidade por faixa de preço.
2. Fatos relevantes. O agravante, portador de doença renal crônica terminal, pretende a portabilidade para plano ofertado pela agravada, sob o argumento de inexistência de oferta de rede credenciada pelo plano de origem para a realização de hemodiálise, conforme art. 8o-A da Resolução no 483/2018 da ANS. Alega a urgência do tratamento. Todavia, o pedido foi negado pela operadora de destino, sob o argumento de ausência de cumprimento do prazo mínimo de dois anos de permanência no plano de origem.
3. Decisão agravada. A tutela provisória foi indeferida, ao fundamento de necessidade de dilação probatória e ausência de configuração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Recurso. O agravante pede a reforma da decisão para: a) a determinar à agravada que efetive a portabilidade para o plano MedSênior Essencial-DF, sem exigência de prazo de permanência e de compatibilidade por faixa de preço, sob pena de multa diária; b) alternativamente, determinar à agravada que autorize ou custeie imediatamente as sessões de hemodiálise, inclusive fora da rede credenciada, com reembolso, enquanto não implementada a portabilidade, sob pena de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Definir se possível o imediato deferimento do pedido para que o autor promova a portabilidade do plano de saúde, sob a fundamentação de garantir a continuidade do tratamento de hemodiálise, essencial para sua sobrevivência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Resolução no 483/2018 da ANS estabelece os requisitos para a portabilidade de carências, incluindo a exigência de prazo mínimo de permanência no plano de origem.
7. No caso concreto, não há suporte probatório suficiente para subsidiar a probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual “abusividade” na exigência de prazo mínimo de permanência pela operadora de destino (ora agravada) demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório. 7.1. O feito encontra-se em estágio inicial e, dessa forma, ainda será preciso esclarecer sobre todas as questões fáticas, notadamente o preenchimento dos requisitos exigidos na resolução normativa.
8. Não foi demonstrado o risco iminente ao agravante, pois não foram trazidos aos autos elementos capazes de demonstrar que o tratamento para sua doença deixou ou deixará de ser prestado pelo plano ao qual está vinculado, de forma a tornar urgente a migração de plano.
9. Precedente Turmário: “5. No caso concreto não subsiste suporte probatório suficiente para amparar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque a matéria acerca de eventual “abusividade” na exigência de documentos complementares pela operadora de destino (ora agravada) para a formalização da portabilidade do plano deverá ser aferida após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). 6. Além disso, não estaria suficientemente demonstrado o risco iminente à parte autora a ponto de fundamentar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, sobretudo porque, consoante as provas produzidas na origem, dessume-se que estaria amparada pela cobertura do plano de saúde originário, o que infirma a alegação de interrupção do tratamento médico (inexistência de comprovação de negativa à cobertura por parte da operadora do plano de saúde). 7. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida.” (0701558-86.2025.8.07.9000, Relator: Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 06/08/2025).
10. Quanto ao pedido subsidiário, trata-se de nítida hipótese de inovação recursal, porquanto não aventado na origem, razão pela qual inadmissível o seu conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso improvido. 11.1. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “Encontrando-se o feito em estágio inicial e, dessa forma, sendo necessário esclarecer sobre todas as questões fáticas, notadamente o preenchimento dos requisitos exigidos na Resolução no 483/2018 da ANS, inviável o deferimento de tutela de urgência para autorizar a imediata portabilidade de plano de saúde.”
______
Dispositivos relevantes citados: Resolução 438/18 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: 0701558-86.2025.8.07.9000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 06/08/2025.